Tribunal: STF
Processo: ARE 1594434
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. ITBI. Pessoa Jurídica. Imóvel Incorporado. Imunidade Tributária. Impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Ausência. Art. 317, § 1º, do Regimento Interno do STF. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, tendo em vista a aplicação da Súmula 279 do STF e a ocorrência de ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. 

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravo regimental preenche os requisitos de admissibilidade recursal, notadamente a impugnação dos fundamentos da decisão agravada.

    III. Razões de decidir

    3. O agravante não impugnou todos os fundamentos da decisão agravada, que aplicou a Súmula 279 do STF e assentou a existência de ofensa reflexa à Constituição da República. 

    4. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada implica o não preenchimento do requisito de admissibilidade recursal previsto no art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 

    IV. Dispositivo 

    5. Recurso não provido.